Tribunal: TJSP
Processo: 2148196-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento de emissão de ordem de indisponibilidade de bens imóveis por meio do sistema operado pela CNIB requerida pelo exequente – Viabilidade da ordem - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Agravo provido.